Tribunal: TJPA
Processo: 0814298-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814298-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADEMIR FERNANDES DE LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814298-94.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAVIO DANYLO AZEVEDO FROZ

PACIENTE:
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O SENTEN
Ç
A CONDENAT
Ó
RIA. R
É
U FORAGIDO. ARTIGO 302,
§
1
º
, INCISOS III E IV DO C
Ó
DIGO DE TR
Â
NSITO, NA FORMA DO ART. 70 DO CPB.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

Os motivos ensejadores da medida restritiva, foram atribuídos com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente, uma vez que
o paciente dirigia um caminhão e o acusado KLEBER dirigia uma van. Segundo relato de uma testemunha, que também trafegava na mesma via, ambos os denunciados dirigiam em alta velocidade, supostamente fazendo um racha. Os veículos estavam emparelhados, ocupando os dois lados da pista. O caminhão tentava ultrapassar a van, ainda que estivesse em passagem de faixa contínua, onde é absolutamente proibido ultrapassar. As vítimas estavam trafegando em uma motocicleta e pararam no acostamento, ao verem a disputa. O caminhão e a van vieram a colidir lateralmente. A van desestabilizou-se, vindo a atingir a motocicleta em que estavam as vítimas. Os corpos destas foram arremessados a uma distância de aproximadamente 100 metros. As vítimas Fábio e Antônia faleceram no local do acidente. Enquanto a vítima Gabriel, de apenas 2 anos de idade, chegou a ser socorrida, porém evoluiu a óbito no hospital. Uma desgraça generalizada. Os denunciados evadiram-se do local sem prestar socorro às vítimas. Após os fatos
se evadiu do distrito da culpa, sendo inclusive decretada sua revelia, uma vez que mudou de endereço, sem comunicar o juízo, logo, como se percebe há fundamentos.
Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua aplicação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecido
e ordem
denegada
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
17
de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814298-94.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAVIO DANYLO AZEVEDO FROZ

PACIENTE:
ADEMIR FERNANDES DE LEÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ordem
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor
de

ADEMIR FERNANDES DE LEÃO
,
apontando como autoridade coatora o J
uízo de Direito da Vara Única de Concórdia-PA, nos autos de nº 0814298-94.2023.814.0000.

Narra o impetrante que em 21/10/2022, o paciente fora condenado pela prática do crime tipificado no art.302, § 1º, incisos II e IV, do Código de Trânsito, na forma do art. 70 do CP, à pena total de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, sedo negado o direito de recorrer em liberdade
.

Suscita o impetrante ausência
de fundamentação idônea na decisão que manteve o decreto preventivo, que havia sido emitido com base em um suposto homicídio, sendo que houve a desclassificação para o delito de homicídio culposo no trânsito e o magistrado ratificou a prisão, utilizando os mesmos fundamentos anteriormente utilizados quanto ao delito de homicídio doloso.

Arguiu que os argumentos discorridos pelo juízo
não se sustentam por si só, e está divorciado de qualquer fato concreto a indicar para presença das hipóteses do art. 312 do CPP, personificando em mera conjectura e presunção, configuradora de inequívoco constrangimento ilegal contra o
status libertatis
do Paciente, sanável com o presente instituto do
Habeas Corpus
.

Por fim requer a anulação da sentença condenatória, posto tratar-se de prisão ilegal em razão de ausência de fundamentação.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que neguei a liminar requerida e solicitei informações a autoridade coatora (id.16041625).

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.161177073)

“O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de ADEMIR FERNANDES DE LEAO e KLEBER SILVA DA FONSECA, ambos qualificados nos autos, imputando ao primeiro denunciado a prática do tipo penal previsto no art. 121 do Código Penal e ao segundo denunciado a prática do crime previsto no art. 302, §1º, IV, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo como vítimas Fabio da Silva Abreu, Antonia Camila Pereira de Lima e Gabriel Lima de Abreu, esta última de apenas dois anos de idade. Narra a denúncia que no dia 17/10/2015, por volta de 19h40, na Rodovia PA 252, zona rural de Concórdia do Pará, o paciente dirigia um caminhão e o acusado KLEBER dirigia uma van. Segundo relato de uma testemunha, que também trafegava na mesma via, ambos os denunciados dirigiam em alta velocidade, supostamente fazendo um racha. Os veículos estavam emparelhados, ocupando os dois lados da pista. O caminhão tentava ultrapassar a van, ainda que estivesse em passagem de faixa contínua, onde é absolutamente proibido ultrapassar. As vítimas estavam trafegando em uma motocicleta e pararam no acostamento, ao verem a disputa. O caminhão e a van vieram a colidir lateralmente. A van desestabilizou-se, vindo a atingir a motocicleta em que estavam as vítimas. Os corpos destas foram arremessados a uma distância de aproximadamente 100 metros. As vítimas Fábio e Antônia faleceram no local do acidente. Enquanto a vítima Gabriel, de apenas 2 anos de idade, chegou a ser socorrida, porém evoluiu a óbito no hospital. Uma desgraça generalizada. Os denunciados evadiram-se do local sem prestar socorro às vítimas.

Denúncia recebida em 8/11/2016 (Id 30249900 - Pág. 5). O MPE representou pela prisão preventiva dos denunciados (Id 30249903), o que foi acolhido por este Juízo (Id 32227784). O paciente foi citado (Id 36395492) e, patrocinado por advogado particular (Id 43664850), apresentou resposta à acusação (Id 43668305). O denunciado KLEBER foi citado (Id 54236793) e, assistido por advogado dativo, apresentou resposta à acusação (Id 55706517). Audiência de instrução realizada nos dias 30/6/2022 e 13/9/2022 e 77165937). O MPE, em alegações finais (Id 78627268), pugnou pela condenação dos réus pela prática dos crimes previstos no art. 302, §1º, III e IV do CTB. O réu KLEBER, em alegações finais (Id 79338346), pleiteou, em síntese, a absolvição em razão da imprevisibilidade do resultado morte. O paciente, por sua vez, em memoriais escritos (Id 79490187), pleiteou, em síntese, a absolvição ante a existência de circunstâncias excludentes do crime ou que isentem o réu de pena (art. 386, III, do CPP). O Juízo prolatou sentença no dia 21/10/2022, condenando ambos os réus pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, III e IV, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, de modo que ao paciente foi fixada pela pena definitiva em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que encontrava-se em local incerto e não sabido, com mandado prisional pendente de cumprimento, em outras palavras, foragido e tentando se esquivar da aplicação da lei ao caso concreto. 80766931), tendo o paciente declarado interesse em apresentar as razões recursais na instância superior. Em 29/11/2022 os autos foram remetidos à instância superior para processamento e julgamentos dos recursos interpostos. No dia 4/2/2023 a autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em desfavor do paciente (Id 90611012). Não houve manifestação da defesa do paciente, motivo pelo qual os autos baixaram a este Juízo concordiense para fins de intimação pessoal do paciente (Id 90611015). O paciente foi intimado e afirmou que a família já estava contratando um advogado (Id 90715443). Cumprida a diligência determinada, os autos foram devolvidos à instância superior no dia 12/4/2023. Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, estando o processo em grau de recurso.

Além disso, ressalta-se que este Juízo, em sentença condenatória, ratificou os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a aplicação e o cumprimento da pena, vez que o paciente, durante o trâmite processual no 1º grau, estava em local incerto e não sabido (foragido), com mandado de prisão em aberto. Outrossim, importante ressaltar que a defesa do paciente suscita na via estreita do HC matéria recursal, o que demonstra sua incipiência ou tentativa de, a qualquer custo, induzir o eminente relator à erro e lograr êxito na liberdade do paciente.”

Nesta
Superior Instância (id.16240900)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento,
do mandado, porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do ora paciente,
por ausência de fundamentação na decisão que negou o direito do paciente em recorrer em liberdade
.

Adianto desde logo que
conhe
ç
o
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que n
ã
o vislumbro qualquer coa
çã
o ilegal a ser reparada.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada, t
rago trecho da sentença que decretou a prisão, vejamos:

“O réu foi condenado a pena privativa de liberdade e encontra-se em local incerto e não sabido, estando pendente o cumprimento do mandado prisional expedido em seu desfavor, motivo pelo qual NÃO LHE CONCEDO o direito de recorrer em liberdade e assim INDEFIRO o pleito revogatório e RATIFICO os termos do decreto preventivo, a fim de garantir a aplicação da lei penal. EXPEÇA-SE o necessário. (...)”

De acordo com o art. 387, §1º do Código de Processo Penal dispõe que o juiz pode decretar a prisão preventiva de forma fundamentada na ocasião da prolação da sentença condenatória. Tal dispositivo não foi modificado pela reforma legislativa advinda com a Lei nº 13.964/2019.

Assevero também que o art. 311 do CPP ao aduzir que “é vedado ao juiz decretar a prisão de ofício”, refere-se apenas à fase investigatória ou instrutória, de maneira que na fase de julgamento, a autoridade judiciária já possui um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual é possível decretar a prisão preventiva quando profere a sentença condenatória, com fundamento no art. 387, §1º do CPP c/c art. 312, 313 e 315 do CPP.

Diante dessas considerações, entendo que o magistrado visando assegurar
aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu é foragido, e encontra-se em lugar incerto e não sabido

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com fundamento na garantia da ordem pública e efetivação da aplicação da lei penal.

Há de se observar ainda que os motivos ensejadores da medida restritiva, foram atribuídos com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta do paciente, uma vez que
que no dia 17/10/2015, por volta de 19h40, na Rodovia PA 252, zona rural de Concórdia do Pará, o paciente dirigia um caminhão e o acusado KLEBER dirigia uma van. Segundo relato de uma testemunha, que também trafegava na mesma via, ambos os denunciados dirigiam em alta velocidade, supostamente fazendo um racha. Os veículos estavam emparelhados, ocupando os dois lados da pista. O caminhão tentava ultrapassar a van, ainda que estivesse em passagem de faixa contínua, onde é absolutamente proibido ultrapassar. As vítimas estavam trafegando em uma motocicleta e pararam no acostamento, ao verem a disputa. O caminhão e a van vieram a colidir lateralmente. A van desestabilizou-se, vindo a atingir a motocicleta em que estavam as vítimas. Os corpos destas foram arremessados a uma distância de aproximadamente 100 metros. As vítimas Fábio e Antônia faleceram no local do acidente. Enquanto a vítima Gabriel, de apenas 2 anos de idade, chegou a ser socorrida, porém evoluiu a óbito no hospital. Uma desgraça generalizada. Os denunciados evadiram-se do local sem prestar socorro às vítimas
, logo, como se percebe há fundamentos plausíveis que justificam sua decretação.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos.

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, mostrando-se a real necessidade de resguardo da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente era foragido.

Tem-se, portanto, que necessária se mostra a manutenção da custódia, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem uma vez que a decisão emanada pelo magistrado singular demonstra ser necessário o resguardo da ordem pública, se mostrando a liberdade da paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que o criminoso, mantido em liberdade, se veja estimulada a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto da custódia quando a decisão se mostra devidamente motivada.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
.

Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ante ao exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures, e
DENEGO
a ORDEM.

É como voto.

Bel
é
m/PA,
17
de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2023